Tribunal: STF
Processo: HC 157761
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPETIÇÃO DE IMPETRAÇÃO JÁ DENEGADA PELA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial da ação reclamatória, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - Agravo a que se nega provimento.